Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718739-76.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: NILMAR SERGIA CAVALCANTI GARROTE D E C I S Ã O Conforme noticiado no ID 28514730, houve cumprimento integral, por parte da embargante, da obrigação delimitada no título executado nos autos no 0701740-62.2019.8.07.0018, donde se extrai a seguinte decisão (ID 28514731): A TERRACAP informou que a escritura pública relativa ao imóvel Avenida do Sol, Quadra 1, Rua 02, Terreno 177, da Etapa 1 do Setor Habitacional Jardim Botânico foi assinado pela Presidência da TERRACAP (ID 100571327). A parte exequente manifestou a satisfação da obrigação de fazer (ID 100908457). DECIDO. Declaro satisfeita a obrigação de fazer, em razão do cumprimento integral do título exequendo. Notifique-se o relator do AGI n. 0718739-76.2021.8.07.0000, haja vista a pendência de julgamento de embargos de declaração. Após, remetam-se os autos ao arquivo definitivo com a respectiva baixa. Concedo a esta decisão força de ofício. Diante disso, conclui-se que o agravo de instrumento perdeu seu objeto, encontrando-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador